Tribunal: STF
Processo: RE 1538367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA CONVOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INADEQUAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a presença de óbices formais ao processamento. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos fundamentos adotados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, concernente à configuração da prescrição e do interesse processual na obtenção de provimento judicial a possibilitar, mesmo após a homologação do resultado de concurso público, a participação em teste de aptidão física, ante irregularidade na convocação, pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição dos editais do concurso público, providências inadmissíveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.